Tribunal: TJES
Processo: 0007280-64.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007280-64.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELEN CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: BR FRANCE VEICULOS LTDA. e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

HELEN CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 142/144), proferida pelo douto
Juízo da 3ª

Vara Cível de Vila Velha
, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta pela Recorrente em face de
PEDRO CARLOS GOMES RIBEIRO FILHO
e
BR FRANCE VEÍCULOS LTDA
, cujo
decisum
julgou (
I
) extinto o processo por Ilegitimidade Passiva Ad Causam de BR FRANCE VEÍCULOS LTDA; e (
II
) improcedentes os pedidos iniciais deduzidos contra o Recorrido, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa em virtude da concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

A Recorrente alega que “
os danos morais estão devidamente comprovados nos autos, além de ser DANO MORAL OBJETIVO. Observa-se a frustação, o ódio, a raiva, a sensação de impotência ao tentar vender o veículo e não conseguir porque, descobrira que foi ludibriada pelo apelado, sendo que, o veículo que lhe vendeu como de boa origem, recebendo o valor a vista, na verdade é produto de LEILÃO por estar cravado de PERDA TOTAL, conforme comprova o laudo de fl. 22 que não foi contestado
”.

Defende que “
também há pedido e causa de pedir de danos patrimoniais, pela desvalorização do veículo que foi adquirido corno de boa procedência e que se verificou ser veículo com RESTRIÇAO DE PERDA TOTAL - PT, adquirido em leilão, o que dificultou a venda e somente o fez por R$ 10.000,00
”.

Sustenta que “
não restam dúvidas pois, as provas documentais comprovam o dano patrimonial quais sejam: Nas fls. 29-49 se comprova a dificuldade para vender o veículo, mesmo sendo muito abaixo do preço real de mercado, chegando ao patamar de R$ 18.500,00, exatamente em razão da restrição corno Perda Total – PT. Na fl. 22 a comprovação incontroversa de que o veículo não é novo, ou de boa procedência como foi vendido. Foi adquirido de leilão e possui restrição de PERDA TOTAL, não sendo possível fazer seguro. Nas fls. 50-2 há a comprovação de venda do veículo por R$ 18.500,00 o que foi devolvido em razão da restrição por PERDA TOTAL – PT
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, a fim de que se julguem procedentes os pedidos iniciais (R$ 15.000,00 de dano moral e R$ 25.000,00 de dano material).

Contrarrazões (fls. 199/205), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, em síntese.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA
(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
HELEN CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 142/144), proferida pelo douto
Juízo da 3ª

Vara Cível de Vila Velha
, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta pela Recorrente em face de
PEDRO CARLOS GOMES RIBEIRO FILHO
e
BR FRANCE VEÍCULOS LTDA
, cujo
decisum
julgou (
I
) extinto o processo por Ilegitimidade Passiva Ad Causam de BR FRANCE VEÍCULOS LTDA; e (
II
) improcedentes os pedidos iniciais deduzidos contra o Recorrido, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa em virtude da concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

A Recorrente alega que “
os danos morais estão devidamente comprovados nos autos, além de ser DANO MORAL OBJETIVO. Observa-se a frustração, o ódio, a raiva, a sensação de impotência ao tentar vender o veículo e não conseguir porque, descobrira que foi ludibriada pelo apelado, sendo que, o veículo que lhe vendeu como de boa origem, recebendo o valor a vista, na verdade é produto de LEILÃO por estar cravado de PERDA TOTAL, conforme comprova o laudo de fl. 22 que não foi contestado
”.

Defende que “
também há pedido e causa de pedir de danos patrimoniais, pela desvalorização do veículo que foi adquirido corno de boa procedência e que se verificou ser veículo com RESTRIÇÃO DE PERDA TOTAL - PT, adquirido em leilão, o que dificultou a venda e somente o fez por R$ 10.000,00
”.

Sustenta que “
não restam dúvidas pois, as provas documentais comprovam o dano patrimonial quais sejam: Nas fls. 29-49 se comprova a dificuldade para vender o veículo, mesmo sendo muito abaixo do preço real de mercado, chegando ao patamar de R$ 18.500,00, exatamente em razão da restrição corno Perda Total – PT. Na fl. 22 a comprovação incontroversa de que o veículo não é novo, ou de boa procedência como foi vendido. Foi adquirido de leilão e possui restrição de PERDA TOTAL, não sendo possível fazer seguro. Nas fls. 50-2 há a comprovação de venda do veículo por R$ 18.500,00 o que foi devolvido em razão da restrição por PERDA TOTAL – PT
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, a fim de que se julguem procedentes os pedidos iniciais (R$ 15.000,00 de dano moral e R$ 25.000,00 de dano material).

Contrarrazões (fls. 199/205), pugnando pelo desprovimento do recurso.

De início, tem-se por oportuno registrar que, a despeito de a Sentença ter consignado a extinção do feito quanto à Requerida
BR FRANCE VEÍCULOS LTDA, certo é que ela já havia sido excluída da relação processual desde o início da demanda, quando o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a Petição Inicial no que concerne a ela e ordenou a citação apenas do Recorrido PEDRO CARLOS GOMES RIBEIRO FILHO (fl. 53).

Desta feita, na medida em que a referida Empresa há muito fora excluída deste feito, e, considerando também que este recurso nem sequer versa sobre a necessidade de sua reinclusão na lide, registre-se que a irresignação será apreciada apenas à luz do Recorrido em comento.

Com efeito, no que concerne à matéria controvertida dos autos, é possível assentar, sem maiores digressões, que
a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
tem pontificado que “
o
consumidor que adquire veículo seminovo com a omissão de que o automóvel era sinistrado, adquirido em leilão de salvados, deve ser reparado pelos danos materiais e morais suportados em decorrência da conduta irregular praticada pela revendedora de carros. (...) A alienação de veículo com vício de qualidade decorrente da omissão relevante do real estado do automóvel gera frustração de expectativa do consumidor, com a quebra da confiança pela violação dos deveres de lealdade, proteção e boa-fé, o que configura ato ilícito acentuado e passível de reparação moral
” (
TJ-ES
- APL: 00017087720148080008, Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 14/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2017).

Ainda que a sobredita diretriz jurisprudencial se refira à relação consumerista, certo é que idêntica compreensão deve ser observada nas relações regidas pelo Direito Civil, notadamente por força da inafastabilidade da observância do postulado da boa-fé objetiva, cujos deveres anexos, dentre eles o de informação, incidem desde a formação do vínculo obrigacional, inclusive desde a fase pré-contratual.

Acerca da importância de que se reveste tal premissa, cabe enfatizar que "
o dever de informação constitui um dos princípios consectários lógicos do princípio da boa-fé objetiva, positivado tanto no Código Civil de 2002 (art. 422), como no Código de Defesa do Consumidor (art. 4º, III), consubstanciando os deveres de probidade, lealdade e cooperação, que deve pautar não apenas as relações de consumo, mas todas as relações negociais
" (STJ - REsp n. 1.599.511/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016.).

Na hipótese dos autos, a Recorrente comprou do Recorrido o veículo seminovo Marca RENAULT, Modelo CLIO 1.0 16v (Placa HFI 2212), porém, apenas depois descobriu que tal bem havia sido adquirido em leilão de salvados, constando o registro de “
avariado
”.

Por sua vez, o Recorrido, a despeito de defender que não sabia da referida restrição, em momento algum logrou êxito em comprovar que ao menos informou, por ocasião das tratativas do negócio, que se tratava de veículo adquirido em leilão de salvados, restando violado, com isso, o postulado da boa-fé objetiva na espécie.

In casu,
tem-se por configurado o
dano moral indenizável
, visto que a situação vivenciada pela Recorrente não constitui mero dissabor, seja por conta da frustração por ter adquirido um bem com tal apontamento que viciou a regularidade do seu registro, seja em virtude dos transtornos que lhe foram causados pelas tentativas de solucionar o problema e posteriormente revendê-lo a terceiros.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, demonstra-se razoável e adequado as especificidades da causa, inclusive à vista do parâmetro adotado em situações deste jaez, o arbitramento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Na espécie, surge igualmente caracterizado o
dano material
, na medida em que a situação do veículo objeto de ocultação veio se demonstrar como notório fator de sua desvalorização.

Logo, na medida em que o valor de mercado do veículo objeto da lide, consoante avaliação da Tabela Fipe de maio de 2013 consultada no link “
https://veiculos.fipe.org.br/
”, correspondia a R$ 21.685,00 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), e, tendo em vista que a Recorrente conseguiu vendê-lo apenas por R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), conforme
contrato (fl. 51), infere-se que ela deve ser indenizada em
R$ 3.185,00
(três mil, cento e oitenta e cinco reais), equivalente a tal desvalorização apurada pela diferença das referidas importâncias.

No que pertine à incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores fixados à título de indenização, partindo-se da premissa que o dano restou aferido a partir de relação contratual instituída entre as partes (compra e venda de veículo), resta atraída, portanto, a aplicação da
Súmula 54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, eis que, em tais hipóteses, a incidência dos juros de mora deve ser deflagrada a partir da citação, devendo ser aplicado o índice SELIC, desde então, notadamente, porquanto já composto de fator de correção monetária,
in litteris
:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DENTRO DE ÔNIBUS COLETIVO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que o termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. Precedentes (Súmula n. 568/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no REsp: 1763730 DF 2018/0225136-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2019)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018).

3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp 1752361/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

Isto posto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar procedente em parte os pedidos iniciais e, por conseguinte, condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por dano moral à Recorrente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado com juros de mora a partir da citação pela Taxa Selic, vedada a sua cumulação com correção monetária.

E, ainda, ao ressarcimento do dano material na quantia de R$ 3.185,00 (três mil, cento e oitenta e cinco reais), devendo ser atualizado com correção monetária pelo índice IPCA-E desde o evento danoso (revenda do veículo a terceiro) e, a partir da citação, com a incidência apenas da Taxa Selic, que engloba os juros de mora e a correção monetária.

Condeno, por fim, o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
,

nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. LEILÃO DE SALVADOS. BEM MÓVEL SINISTRADO. OMISSÃO. OFENSA DO PRINCÍPIO DE BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem pontificado que “
o
consumidor que adquire veículo seminovo com a omissão de que o automóvel era sinistrado, adquirido em leilão de salvados, deve ser reparado pelos danos materiais e morais suportados em decorrência da conduta irregular praticada pela revendedora de carros. (...) A alienação de veículo com vício de qualidade decorrente da omissão relevante do real estado do automóvel gera frustração de expectativa do consumidor, com a quebra da confiança pela violação dos deveres de lealdade, proteção e boa-fé, o que configura ato ilícito acentuado e passível de reparação moral
” (TJ-ES - APL: 00017087720148080008, Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 14/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2017).

II.
Ainda que a sobredita diretriz jurisprudencial se refira à relação consumerista, certo é que idêntica compreensão deve ser observada nas relações regidas pelo Direito Civil, notadamente por força da inafastabilidade da observância do postulado da boa-fé objetiva, cujos deveres anexos, dentre eles o de informação, incidem desde a formação do vínculo obrigacional, inclusive desde a fase pré-contratual.

III.
"
O dever de informação constitui um dos princípios consectários lógicos do princípio da boa-fé objetiva, positivado tanto no Código Civil de 2002 (art. 422), como no Código de Defesa do Consumidor (art. 4º, III), consubstanciando os deveres de probidade, lealdade e cooperação, que deve pautar não apenas as relações de consumo, mas todas as relações negociais
" (STJ - REsp n. 1.599.511/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016.).

IV.
Na hipótese dos autos, a Recorrente comprou do Recorrido o veículo seminovo Marca RENAULT, Modelo CLIO 1.0 16v (Placa HFI 2212), porém, apenas depois descobriu que tal bem havia sido adquirido em leilão de salvados, constando o registro de “
avariado
”. Por sua vez, o Recorrido, a despeito de defender que não sabia da referida restrição, em momento algum logrou êxito em comprovar que ao menos informou, por ocasião das tratativas do negócio, que se tratava de veículo adquirido em leilão de salvados, restando violado, com isso, o postulado da boa-fé objetiva na espécie.

V.

In casu,
tem-se por configurado o dano moral indenizável, visto que a situação vivenciada pela Recorrente não constitui mero dissabor, seja por conta da frustação por ter adquirido um bem com tal apontamento que viciou a regularidade do seu registro, seja em virtude dos transtornos que lhe foram causados pelas tentativas de solucionar o problema e posteriormente revendê-lo a terceiros.

VI.
No que concerne ao
quantum
indenizatório, demonstra-se razoável e adequado as especificidades da causa, inclusive à vista do parâmetro adotado em situações deste jaez, o arbitramento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VII.
Na espécie, surge igualmente caracterizado o dano material, na medida em que a situação do veículo objeto de ocultação veio se demonstrar como notório fator de sua desvalorização. Logo, na medida em que o valor de mercado do veículo objeto da lide, consoante avaliação da Tabela Fipe de maio de 2013 consultada no link “
https://veiculos.fipe.org.br/
”, correspondia a R$ 21.685,00 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), e, tendo em vista que a Recorrente conseguiu vendê-lo apenas por R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), conforme
contrato (fl. 51), infere-se que ela deve ser indenizada em R$ 3.185,00 (três mil, cento e oitenta e cinco reais), equivalente a tal desvalorização apurada pela diferença das referidas importâncias.

VIII.
Em relação à incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores fixados à título de indenização, partindo-se da premissa que o dano restou aferido a partir de relação contratual instituída entre as partes (compra e venda de veículo), resta atraída, portanto, a aplicação da Súmula 54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, eis que, em tais hipóteses, a incidência dos juros de mora deve ser deflagrada a partir da citação, devendo ser aplicado o índice SELIC, desde então, notadamente, porquanto já composto de fator de correção monetária.

IX.
Recurso conhecido e provido julgar procedente em parte os pedidos iniciais e, por conseguinte, condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por dano moral à Recorrente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado com juros de mora a partir da citação pela Taxa Selic, vedada a sua cumulação com correção monetária. E, ainda, ao ressarcimento do dano material na quantia de R$ 3.185,00 (três mil, cento e oitenta e cinco reais), devendo ser atualizado com correção monetária pelo índice IPCA-E desde o evento danoso (revenda do veículo a terceiro) e, a partir da citação, com a incidência apenas da Taxa Selic, que engloba os juros de mora e a correção monetária. Além de condenar, por fim, o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.